Tribunal: TJMT
Processo: 0003361-56.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003361-56.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGA DE COISA CERTA – UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO ADEQUADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da
reserva
do
possível
.

Conquanto admitida sua aplicação, é desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Apelado fixada na sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA

contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Entregar Coisa Certa
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(proc. n.
0003361-56.2016.8.11.0010), julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade em: “
i) restituir o veiculo Fiat Uno Mille, placa NJT-2876 ao Lar Recanto Feliz, para utilização conjunta com o Conselho Tutelar, ii) disponibilizar profissional em nutrição para acompanhar o cardápio dos abrigados; iii) fornecer aos abrigados toda alimentação necessária de acordo com o prescrito pelo nutricionista e, iv) fornecer vestuário compatível com as necessidades de cada abrigado
”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, aduz a ocorrência de
error in judicando
em relação aos pedidos de obrigação de fazer diante da ausência de comprovação de omissão arbitrária, não sendo negado às crianças alimentação, vestuário e assistência.

Afirma que, ainda que houvesse deficiência no atendimento, a imposição da obrigação não é cabível via judicial à luz dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

Defende que “
a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão-somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser afastada tal penalidade
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença param julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, afastada a fixação de astreintes.

Contrarrazões ofertadas no Id.
31145450.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.

43253993, opina pelo parcial provimento do recurso,
“
tão somente para que, no caso de descumprimento das obrigações, as astreintes sejam fixadas em desfavor do atual gestor municipal ou a quem vier a substitui-lo
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Entregar Coisa Certa
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade em:
“i) restituir o veiculo Fiat Uno Mille, placa NJT-2876 ao Lar Recanto Feliz, para utilização conjunta com o Conselho Tutelar, ii) disponibilizar profissional em nutrição para acompanhar o cardápio dos abrigados; iii) fornecer aos abrigados toda alimentação necessária de acordo com o prescrito pelo nutricionista e, iv) fornecer vestuário compatível com as necessidades de cada abrigado”
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

É cediço que o artigo 227 da Constituição Federal assinala que é dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 4°, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público.

Destarte, em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em violação ao princípio da separação dos poderes ou à teoria da reserva do possível, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa. 2. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 3.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível
. 4. Recurso desprovido. (N.U 0002538-64.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) (destaquei)

E, no caso, restou apurado que o “Lar Recanto Feliz”, unidade de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Município de Jaciara/MT, apresentava deficiência no fornecimento de alimentos e vestuário aos menores, além de desprovido do veículo que dividia com o Conselho Tutelar local para o cumprimento de suas funções.

Nesse cenário, não prospera a assertiva de
error in judicando
, restando escorreita a condenação do ente público nas obrigações de fazer
sub judice
.

Por outro lado, tenho que razão assiste ao Recorrente quanto ao afastamento da multa diária imposta na sentença.

Isso porque, conquanto seja admitida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, é fato que sua execução, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, que suporta o ônus de tal determinação.

Dessa forma, deve-se escolher outro meio mais eficaz para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial.

Sobre o tema, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA – POLÍTICAS PÚBLICAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE ESCOLA ESTADUAL – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE OFERECER PELO MENOS O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DPS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – APLICAÇÃO DE ASTREINTES VISANDO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
7. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.
(N.U 1005204-59.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ESCOLA
ESTADUAL - necessidade
reforma
estrutural, além de implementação de recursos materiais e humanos para o adequado funcionamento – OMISSÃO ESTATAL – PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – REJEITADOS - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível AFASTADAS -
PRAZO
PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO - INAPLICABILIDADE. MULTA COERCITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...)
É desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Apelado fixada em sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade
. (N.U 0003398-90.2016.8.11.0040, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (destaquei)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a multa cominatória, consignando, todavia, que em caso de descumprimento, o Magistrado
a quo
poderá avaliar a possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação, ratificando a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022